Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707361-13.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA BARBOSA DE ARAUJO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por NILZA BARBOSA DE ARAÚJO contra a r. sentença de ID 68040502, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor BRB BANCO DE BRASILIA SA e TELEFONICA BRASIL S.A., proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Inconformada, a autora apela. Em suas razões recursais, a apelante afirma que “em razão da piora na situação econômica, requerem os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que não possuem meios de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, e cuja declaração de pobreza se encontra anexa aos autos”. (ID 68040504 - Pág. 3) Narra que “e foi vítima de golpe, e mesmo o banco percebendo que não era de costume a apelante sacar um valor tão alto, liberou todo o dinheiro, sem questionar. Portanto, o ladrão conseguiu contrair empréstimos bancários, fazer transações bancárias com a conta da Apelante deixando enorme prejuízo.” (ID 68040504 - Pág. 2) Alega que “o banco deveria ao menos confirmar por ligação telefônica, e não o fazendo, os golpistas conseguiram clonar o telefone, já que a operadora também permite, e a conta do BRB Banknet invadida, momento em que os estelionatários aumentaram o cheque especial para R$ 8.800,00, sacando tudo. E ainda, fizeram dois empréstimos no valor acima de R$ 19.000,00 e R$ 20.542,00.” (ID 68040504 - Pág. 3) Sustenta que “a telefônica também deve ser responsabilizada, tendo em vista a responsabilidade objetiva, e a obrigação de fornecer um serviço com o mínimo de segurança contra clonagem de telefone.” (ID 68040504 - Pág. 8) Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente dos pedidos da exordial. Com efeito, o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator